Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÓVEIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga (ID 74414146), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, à razão do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, a palavra da vítima goza de destacado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

4. Como os depoimentos das testemunhas são harmônicos e encontram respaldo em outra prova dos autos, de modo que o conjunto probatório é plenamente capaz de sustentar a autoria delitiva do apelante, não se aplica o princípio do In Dubio Pro Reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.